Tribunal: TJDFT
Processo: 0762714-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0762714-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, ANDRE DUARTE VERAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente (SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMOVEIS) para reformar a sentença que a condenou, solidariamente com a 1a ré/recorrida (VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA), na obrigação de fazer consistente na substituição de peça denominada mecatrônica do câmbio automático do veículo do autor/recorrido, no valor de R$ 20.826,13 (vinte mil oitocentos e vinte e seis reais e treze centavos), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Conforme exposto na inicial, em 31.10.2015 o recorrido adquiriu um automóvel zero km VW GOLF HIGHLINE 1.4 no estabelecimento comercial da 2a ré/recorrente, cujo veículo era fabricado pela 1a ré/recorrida. Afirma o autor/recorrido que realizou todas revisões na mesma concessionária em que o veículo foi comprado. No entanto, em 24.10.2022, ao encaminhar o veículo para revisão dos 113.000km, o autor/recorrido constatou sinal luminoso no painel de seu veículo, a indicar falha no câmbio. Por sua vez, a 2a ré/recorrente, após analisar a peça, concluiu pela substituição da mecatrônica do câmbio automático, cujo valor para reparo seria de R$ 45.185,96. O autor/recorrido também relata que um preposto da 2a ré/recorrente teria afirmado que, até o ano de 2019, a referida peça seria substituída sem custo ao consumidor. Afirma que buscou a solução junto aos canais de atendimento da 1a ré/recorrida, mas teria sido informado que a fabricante jamais teria feito esse tipo de reparo e também teria negado a existência de vício oculto. O Juízo de primeiro grau asseverou que “não obstante as teses aviadas pela defesa, a ré não ofereceu contraprova legítima para afastar o direito do consumidor. Ao revés, as rés não produziram prova suficiente a justificar o defeito mecânico constado pela própria equipe da segunda ré (ID. 143456246), bem como não apresentaram laudo técnico, produzido ainda que de forma unilateral, para demonstrar a inexistência do vício oculto objeto dos autos, em inobservância ao ônus regrado pelo art. 373, inciso II, do CPC”. Nas razões recursais, a 2a ré/recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais. No mérito, afirma que a sentença não teria considerado a circunstância de que o defeito foi verificado e diagnosticado como risco excluído da garantia. Também afirma que o veículo possui mais de 100.000km rodados e quase 8 (oito) anos de uso. Além disso, sustenta que a garantia se encontra expirada. Outrossim, diz que não foram realizadas a primeira e a quinta revisões, o que poderia desencadear o defeito apontado. Contrarrazões do autor/recorrido ao ID 48681775. Ao ID 48681776, a 1a ré/recorrida, ora fabricante do veículo, apresentou petição para informar que cumprirá espontaneamente a obrigação fixada na sentença, tendo ainda apresentado fotos da nova peça a ser instalada, sem qualquer custo ao autor/recorrido, bastando apenas que este se dirija ao estabelecimento da 2a ré/recorrente para realização do conserto. Por força da decisão de ID 48851463, determinei a intimação da 2a ré/recorrente para esclarecer se persistiria o interesse recursal, tendo a referida parte, contudo, permanecido silente, conforme certidão de ID 49604932. Ao ID 49182467, o fabricante do veículo (VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES LTDA) informou que o serviço de reparo no veículo foi realizado, tendo sido apresentada a respectiva ordem de serviço subscrita pelo autor/recorrido. Por intermédio do despacho de ID 49679779, determinei a intimação do autor/recorrido para esclarecer se houve o cumprimento da obrigação. Em petição de ID 50107154, o autor/recorrido requereu a remessa dos autos ao juízo de origem, para fins de julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença. No mesmo ato, corroborou a informação de que houve o cumprimento da obrigação. Por meio da decisão de ID 50270871, determinei a remessa dos autos ao juízo de origem para fins de julgamento dos embargos de declaração opostos ao ID 48681766, tendo o juízo sentenciante negado provimento ao recurso (ID 53035080 - ID de origem 170168768). É a síntese do necessário. Decido. O artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que compete ao Relator "julgar prejudicados os recursos ou extintos os processos quando ocorrer perda superveniente do objeto". No caso, a obrigação de fazer foi cumprida pelo fabricante do veículo, ora 1a ré/recorrente, cuja informação foi confirmada pelo autor/recorrido. Portanto, a 2a ré/recorrente perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 03 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito